Tribunal: STF
Processo: AO 2603
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 80/2009 DO CNJ. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CNJ AO CORREGEDOR DO ÓRGÃO. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE NA DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADO AUXILIAR PARA INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corregedoria Nacional de Justiça, ao indeferir o recurso interposto contra a decisão de arquivamento dos Pedidos de Providências 0004057-95.2017.2.00.0000 e 0005227-05.2017.2.00.0000, atuou dentro dos limites da delegação prevista no parágrafo único do art. 2º da Resolução 80/2009 do CNJ, que, expressamente, atribui à Corregedoria Nacional de Justiça o julgamento das impugnações apresentadas em decorrência da declaração provisória de vacância.



    2. A jurisprudência desta CORTE se orienta no sentido da legalidade da delegação a magistrados, pelo Corregedor do CNJ, de atribuições próprias da Corregedoria.



    3. A tramitação simultânea de dois pedidos, com total identidade de partes, causa de pedir e objeto, caracteriza a litispendência, causando a extinção da demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 337, § 3º, c/c 485, V, do CPC. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.